Tribunal: TJDFT
Processo: 0750114-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750114-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante para manifestar se ainda há interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento, tendo em vista o despacho de ID no 180452968, no processo de origem (0704203-29.2018.8.07.0012). Brasília, DF, em 7 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator